Tribunal: TJPA
Processo: 0062853-44.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062853-44.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: BERNARDINO DE SOUZA BIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2.

In casu
, o Autor aduz que a Decisão embargada se encontra eivada do vício de omissão, pois o acordão deixou de se pronunciar especificamente acerca da matéria devolvida no recurso de apelação, qual seja, a nulidade da sentença, que conheceu de matéria – correção monetária do valor da indenização pactuada entre as partes – que não foi suscitada pela Embargada em sua petição inicial, o que é vedado pelos arts. 10 e 141 e 492 do CPC vigente, em respeito ao princípio da congruência e da adstrição.

3.

O decisum embargado enfrentou a tese de defesa questionada no presente Embargo, com clareza ao dizer que “
a inicial deixa clara a pretensão de rever os valores devidos, inclusive com as devidas correções monetárias
”. Ademais, deixou claro que a análise dos consectários legais,
in casu
, a correção monetária, prescinde de alegação das partes, podendo ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que não tenha sido pactuada expressamente no contrato, como alega a embargante, eis que não se trata de alteração dos valores contratados, mas de mera atualização desses.

4.

Extrai-se, portanto, das alegações do embargante, que o verdadeiro objetivo do recurso de embargos interposto é a reapreciação da matéria. Situação inviável pela via eleita dos embargos de declaração.

5.

Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 0062853-44.2015.8.14.0005
, interposto por
NORTE ENERGIA S.A,
em desfavor de
BERNARDINO DE SOUZA BIRO
, contra Decisão monocrática (ID 21580204 - Pág. 1-5) que conheceu do Recurso, porém negou-lhe provimento.

Consta da inicial que a autora teve seu imóvel declarado como área de utilidade pública, em razão de residir em imóvel situado em perímetro urbano de Altamira. Assim, o autor alega ter sofrido desapropriação sem indenização justa de acordo com a avaliação de atualização de valores de mercado, bem como pelas benfeitorias realizadas.

Em razão disto, requereu a condenação da requerida a promover indenização no valor de R$ 599.773,00 (quinhentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Após o regular processamento do feito, o Juiz sentenciante julgou pela parcial procedência do pleito autoral, nos seguintes termos:

Condenar a empresa ré a pagar indenização ao autor BERNARDINO DE SOUSA BIRO por DANOS MATERIAIS equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos à título de terra nua, de benfeitorias produtivas e não produtivas (consoante contrato celebrado – fls. 362/368), considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º do Decreto-Lei n° 3.365/41.

Inconformado com a sentença, NORTE ENERGIA S.A interpôs recurso de apelação cujo julgamento, em decisão monocrática, foi pela procedência parcial do recurso interposto, apenas para determinar que os consectários legais incidam na forma estabelecida nos Tema 810 - STF e 905 – STJ. No mais, a sentença recorrida foi mantida integralmente.

Irresignada, a empresa Norte Energia interpôs o presente Agravo Interno, insurgindo que os julgados
a quo e ad quem
teriam se dado fora dos limites da lide, posto que na inicial não haveria pedido de correção monetária.

Os Desembargadores que compõe a Primeira Turma de Direito Público, CONHECERAM DO RECURSO, PORÉM NEGARAM-LHE PROVIMENTO, nos seguintes termos:

conforme o entendimento do Tribunal Superior, restando claro que a parte autora/recorrida visava a revisão do valor devido pela desapropriação sofrida de seu imóvel, a condenação do agravante afeta aos juros de mora e correção monetária constitui não constitui julgamento extra petita ou ultra petita ̧ por se tratar de matéria de ordem pública, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a decisão agravada, conforme fundamentação lançada.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Inconformado a Empresa NORTE ENERGIA S.A interpôs o presente Recurso de Embargo de Declaração, alegando, em síntese, que o recurso de apelação interposto não está discutido a correção monetária do valor da condenação, que seria corolário do pedido, mas sim a imposição de correção monetária sobre o valor que foi objeto de acordo de vontade entre as partes e que não integra a causa de pedir e o pedido do embargado em sua petição inicial.

Nesse sentido, o Embargada alega omissão no acordão ora embargado por ter, supostamente, deixado de se pronunciar, especificamente, acerca da matéria devolvida no recurso de apelação, qual seja, a nulidade da sentença, que conheceu de matéria – correção monetária do valor da indenização pactuada entre as partes – que não foi suscitada pela Embargada em sua petição inicial, o que é vedado pelos arts. 10 e 141 e 492 do CPC vigente, em respeito ao princípio da congruência e da adstrição.

Aduz, ainda, restar configurado omissão no julgado, por ter sido desrespeitado a vontade das partes que não pactuaram correção monetária no instrumento contratual. Assim, o julgado não poderia intervir, de forma injustificada, na relação contratual, no sentido de determinar índice de atualização monetária, violando, portando, o art. 421 caput e parágrafo único do Código Civil, que prevê o princípio da força obrigatória dos contratos e intervenção mínima (ID 21834733 - Pág. 5).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 22072634 - Pág. 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

In casu,
como já relatado, o Autor aduz que a Decisão embargada se encontra
eivada do vício de omissão, pois o acordão ora embargado deixou de se pronunciar especificamente acerca da matéria devolvida no recurso de apelação, qual seja, a nulidade da sentença, que conheceu de matéria – correção monetária do valor da indenização pactuada entre as partes – que não foi suscitada pela Embargada em sua petição inicial, o que é vedado pelos arts. 10 e 141 e 492 do CPC vigente, em respeito ao princípio da congruência e da adstrição.

Pois bem, para maior clareza, segue transcrição do Acórdão embargado, no ponto de interesse.

Inobstante o recorrente alegue não ter havido pedido autoral quanto a correção monetária dos valores pagos pela desapropriação do imóvel, a inicial deixa clara a pretensão de rever os valores devidos, inclusive com as devidas correções monetárias. Tanto é assim que expressamente requer:

d) Requer ainda que a ação seja julgada procedente, condenando a requerida a indenizar o autor no valor de R$ 599.773,00 (quinhentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais), acrescidos de juros e correção monetária. (grifo meu).

Ainda que não houvesse pedido expresso na hipótese, ou mesmo que se admitisse argumentação de que o pedido se referia ao valor que pretendia receber e não em relação ao valor efetivamente pago, cabe ressaltar que os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.

Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados, aplicados, alterados, modificados, de ofício, a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Ora,
o decisum embargado enfrentou a tese de defesa questionada no presente Embargo, com clareza ao dizer que “
a inicial deixa clara a pretensão de rever os valores devidos, inclusive com as devidas correções monetárias
”. Ademais, deixou claro que a análise dos consectários legais,
in casu
, a correção monetária, prescinde de alegação das partes, podendo ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que não tenha sido pactuada no contrato, como alega a embargante, eis que não se trata de alteração de valores contratados, mas sim, de mera atualização desses
.

Assim, ante a ausência de qualquer um dos vícios constantes no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, não há outra medida viável que não a rejeição das alegações de vício de omissão no julgado, ora questionado.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. 1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

Extrai-se, portanto, das alegações do embargante, que o verdadeiro objetivo dos embargos interposto é a reapreciação da matéria. Situação inviável pela via eleita dos embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Embargo de Declaração, porém NEGO-LHE provimento, no sentido de manter incólume o a Decisão colegiada embargada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025